Tribunal: STF
Processo: RHC 157320
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Incitação à discriminação ou preconceito de procedência nacional (art. 20, caput, e § 2º, da Lei 7.716/1989). 4. Competência da Justiça Federal. O Plenário da Corte, apreciando o tema 393, da repercussão geral, consignou ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes praticados mediante a rede mundial de computadores. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.